Tribunal: TJPA
Processo: 0811684-14.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811684-14.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. FORNECIMENTO DE VAGA EM CRECHE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de criança menor, que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Belém o fornecimento de vaga em creche ou instituição congênere próxima da residência da infante, sob pena de multa diária. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a oferta de educação infantil constitui atribuição prioritária do Município, requerendo sua exclusão da lide ou a atribuição primária da obrigação ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda voltada ao fornecimento de vaga em creche; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência destinada à garantia do direito fundamental à educação infantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a educação como direito fundamental de todas as crianças, impondo ao Estado o dever de garantir educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade, nos termos dos arts. 205, 208, IV, e 227 da CF/1988.

A atuação prioritária dos Municípios na educação infantil, prevista no art. 211, § 2º, da Constituição Federal, não afasta a responsabilidade constitucional dos demais entes federativos, diante do regime de colaboração e da proteção integral da criança.

A repartição administrativa de competências não pode ser utilizada como mecanismo de exoneração de responsabilidade estatal quando em jogo direito fundamental indisponível de criança em situação de vulnerabilidade.

A tutela de urgência mostra-se adequada diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano decorrente da ausência de acesso à educação infantil, em conformidade com o art. 300 do CPC.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar vaga em creche não configura indevida ingerência em política pública, mas concretização de dever constitucional específico diante de omissão estatal.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema 548 da repercussão geral, de que a educação básica constitui direito fundamental de eficácia plena, podendo sua oferta ser exigida judicialmente do Poder Público.

A alegação genérica de reserva do possível e de dificuldades administrativas não afasta a obrigação estatal, ausente demonstração concreta de impossibilidade material de cumprimento da medida judicial.

O perigo de dano inverso revela-se mais gravoso à criança, cuja privação do acesso à creche compromete o desenvolvimento integral e a efetividade da proteção prioritária assegurada constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela garantia do direito à educação infantil possui natureza solidária entre os entes federativos, ainda que a atuação municipal seja prioritária.

A oferta de vaga em creche constitui direito fundamental de eficácia plena e exigibilidade imediata.

O Poder Judiciário pode determinar a efetivação de matrícula em creche quando evidenciada omissão estatal, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de assegurar direito fundamental à educação infantil.

A proteção integral e a prioridade absoluta da criança prevalecem sobre controvérsias administrativas relacionadas à repartição de competências federativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, IV, 211, § 2º, e 227; CPC, arts. 300, 932, IV, e 1.015, I; Lei nº 9.394/1996, art. 11, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.09.2022, Tema 548 da repercussão geral; STF, ARE nº 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.09.2011; STF, AI nº 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 04.06.2009; STF, RE nº 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 03.08.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0811684-14.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA
: C.D.B.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública nº 0837143-85.2026.8.14.0301, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor da criança
C.D.B.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Belém que forneçam à infante vaga em creche ou instituição congênere relativamente próxima de sua residência, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a oferta de educação infantil compete prioritariamente ao Município, nos termos do art. 211, § 2º, da Constituição Federal e do art. 11, V, da Lei nº 9.394/1996. Defende, ainda, a impossibilidade de transferência ao Estado de obrigação que reputa inserida na esfera administrativa municipal, requerendo a reforma da decisão agravada para ser excluído da lide ou, subsidiariamente, para que a obrigação seja atribuída primariamente ao Município de Belém.

O pedido de efeito suspensivo foi anteriormente indeferido, por se entender, em cognição sumária, inexistente a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente estatal.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o direito à educação infantil constitui direito fundamental da criança, de responsabilidade solidária dos entes federativos, não podendo a repartição administrativa de competências servir de obstáculo à efetivação da proteção integral.

A Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, porquanto interposto contra decisão que concedeu tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo de demanda voltada à disponibilização de vaga em creche a criança de tenra idade, bem como à possibilidade de manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

A Constituição Federal assegura a educação como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 205, estabelecendo, ainda, no art. 208, IV, o dever estatal de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade. O art. 227 da Carta Magna, por sua vez, confere absoluta prioridade à criança e ao adolescente, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, entre outros, o direito à educação.

É certo que o art. 211, § 2º, da Constituição Federal dispõe que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Todavia, a prioridade administrativa do Município não afasta, por si só, a responsabilidade constitucional dos demais entes federativos, sobretudo quando se está diante da concretização de direito fundamental de criança, cuja tutela se submete aos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse.

A repartição de competências em matéria educacional deve ser compreendida em regime de colaboração, e não como mecanismo de exoneração recíproca de responsabilidade. Assim, ainda que caiba ao Município a atuação prioritária na educação infantil, não se pode admitir que a invocação abstrata dessa regra constitucional impeça a efetiva tutela jurisdicional de direito fundamental, notadamente quando a controvérsia envolve criança de tenra idade e acesso à creche.

No caso, a decisão agravada limitou-se a assegurar vaga em creche ou instituição congênere relativamente próxima da residência da infante, providência diretamente relacionada ao direito fundamental à educação infantil e ao desenvolvimento integral da criança. A medida, portanto, guarda pertinência com o art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano decorrente da ausência de acesso adequado à educação infantil.

Não prospera, neste momento, a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. A matéria demanda interpretação sistemática dos arts. 205, 208, IV, 211 e 227 da Constituição Federal, à luz do regime de cooperação federativa. A eventual predominância da atribuição municipal não conduz, automaticamente, à exclusão do ente estadual, sobretudo em demanda coletiva ajuizada para assegurar direito fundamental indisponível de criança.

Também não se verifica indevida ingerência do Poder Judiciário em política pública. A atuação jurisdicional, em hipóteses dessa natureza, não substitui a Administração na formulação ordinária de políticas educacionais, mas apenas impõe o cumprimento de dever constitucional específico, quando evidenciada omissão ou insuficiência estatal na garantia de direito fundamental.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 548 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a educação básica, em todas as suas fases, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, podendo sua oferta ser exigida individualmente do Poder Público. Trata-se de direito subjetivo público, cuja concretização não pode ficar condicionada a juízo discricionário da Administração.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art . 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639 .337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (STF - RE: 1008166 SC, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

A tese recursal fundada na reserva do possível, na organização administrativa da rede pública e na repartição de competências não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, sobretudo porque não veio acompanhada de demonstração concreta de impossibilidade material de cumprimento ou de risco grave à ordem administrativa. Ao contrário, o perigo de dano inverso revela-se mais intenso em desfavor da criança, que pode permanecer privada de acesso à creche, com prejuízo ao seu desenvolvimento integral.

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida, sem prejuízo de que, no curso do processo originário, sejam delimitadas as responsabilidades específicas de cada ente federativo quanto à execução material da providência determinada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026